Tribunal: TJDFT
Processo: 0736146-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736146-29.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO NONATO PINTO SOUZA JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO O apelante, RAIMUNDO NONATO PINTO SOUZA JUNIOR, apresentou o recurso de apelação de ID 26736254 acompanhado do comprovante de pagamento de ID 26736255, no entanto, sem a correspondente guia. Assim, nos termos do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, determino a intimação do apelante para comprovar a regularidade do preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Ainda, intime-se o apelante para que, querendo, manifeste-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo apelado, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 29 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator